Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (AGRAVANTE), RAFAEL CARLOS MAZER NOGUEIRA - CPF: 616.983.501-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS PARA RESGARDAR RESSARCIMENTO
- DIREITO FUTURO E INCERTO
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CP
- RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o sequestro e arresto de bens do agravado se o próprio direito arguido pela agravante é futuro e incerto, além de não ter sido demonstrado o risco de dano imediato.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1000420-73.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT que, em Ação Indenizatória, indeferiu pedido incidental de tutela provisória para arrestar e sequestrar bens do agravado com o intuito de resguardar o patrimônio para eventual ressarcimento ao final da ação.

Alega que em outubro de 2017 realizou acordo extrajudicial nos autos no 13965-95.2007.811.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no qual figurava como exequente, sendo que pactuou com o devedor o recebimento da quantia de R$ 400.000,00. Na ocasião, a agravante indicou os dados bancários do seu filho, ora agravado, para receber a quantia negociada.

Sustenta que ele se apropriou indevidamente do crédito, tendo adquirido um imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, no 6322, Edifício Villaggio di Bonifácia, Torre 02, 7o andar, apto 703, Bairro Santa Marta, no município de Cuiabá/MT, CEP: 78.043-695-000, no importe de R$308.000,00 (trezentos e oito mil reais), bem como semoventes que se encontram acomodados na propriedade rural da agravante.

Aduz que promoveu pedido de concessão de tutela cautelar incidental nos autos no. 1001954-24.2020.8.11.0053 requerendo o sequestro desses bens, e o arresto da universalidade dos bens indeterminados do requerido.

Diz que se vislumbra o intuito do agravado em desfazer-se de seus bens e/ou eximir-se da titularidade do patrimônio a fim de não caracterizar bens disponíveis que possa garantir a satisfação do débito.

Prequestiona o artigo 1o, inciso III e artigo 6o, ambos da Constituição Federal, bem como artigos 1.196, artigo 1.200, artigo 1.201, artigo 1.202, artigo 1.203, artigo 1.204 e artigo 1.206, todos do Código Civil e artigo 561, do Código de Processo Civil.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 72943998).

Embora intimado, o agravado não se manifestou (ID no. 79248988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava o sequestro de um apartamento nesta Capital e de todos os bovinos com registro no INDEA/MT em nome do agravado, bem como o arresto da universalidade dos demais bens encontrados em nomes deste.

O deferimento de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela agravante, já que claramente envolve desentendimento familiar que exigem dilação probatória para que se verifiquem os ajustes financeiros celebrados entre mãe e filho.

É preciso que se esclareça se de fato o agravado concordou em apenas fornecer seus dados bancários para crédito em conta de valores que pertenciam à sua genitora, ou se detém algum tipo de direito sobre a respectiva quantia.

E mais, não se vislumbra o perigo na demora e tampouco o risco de irreversibilidade no indeferimento da medida neste momento processual.

Não há sequer indício de dilapidação patrimonial do agravado, não tendo a agravante indicado sequer um ato concreto que se assemelhe à fraude contra credores.

Como visto, a decisão agravada não foi capaz de modificar o
statu quo

ante
, e, por se tratar de direito de propriedade, eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer são facilmente suscetíveis de futura e eventual recomposição civil.

Seu pedido, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada aqui.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021